Tribunal: TJDFT
Processo: 0713465-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
Execução penal. Transferência do preso para o local em que cometido o crime.

1 - A escolha do local de cumprimento da prisão provisória ou da pena não é direito subjetivo do preso que, em regra, cumpre a ordem de prisão ou a pena no local de onde essas emanaram.

2 – Não obstante o art. 103 da LEP recomende que o preso deverá permanecer em local próximo ao seu meio social e familiar, compete ao juiz do local que proferiu a sentença condenatória definir se o apenado poderá cumprir a pena no seu domicílio. Necessário, contudo, consulta prévia ao juiz da unidade da federação de destino, a quem cabe avaliar a existência de vaga e a conveniência da medida, que deve atender, igualmente, aos interesses da administração pública.

3 - A transferência do preso –- que não tem ordem constritiva expedida por juízo criminal no DF e está preso preventivamente por crime cometido em outro estado -- para a comarca onde tramita a ação penal é medida adequada e conveniente para a instrução criminal e atende ao interesse da administração pública, sobretudo se há superlotação no sistema penitenciário do Distrito Federal.

4 - Agravo não provido.